Tribunal: STF
Processo: ARE 1211527
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRETENSÃO DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES INFRATORES NA COMARCA DE MURIAÉ. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. EXERCÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, TENDO EM VISTA O ENCAMINHAMENTO DOS MENORES INFRATORES A UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM LOCALIDADES PRÓXIMAS. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE OMISSÃO OU INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“EMBARGOS INFRINGENTES — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRETENSÃO DE SE IMPOR AO ESTADO DE MINAS GERAIS A INSTALAÇÃO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO NA COMARCA DE MURIAÉ — POLÍTICA PÚBLICA — ATO DISCRICIONÁRIO — INÉRCIA ABUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA — INTANGIBILIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. Ao Judiciário é defeso adentrar na discricionariedade dos atos administrativos voltados à concretização de políticas públicas, sendo-lhe reservado tão somente o exame de sua legalidade e moralidade. Não obstante, se configurada a abusividade da inércia estatal, admissível a intervenção judicial. Inexistente, no caso em exame, norma que preveja a instalação de centros de internação em cada uma das comarcas deste Estado e, restando ainda ausente prova de que tenha havido tentativas infrutíferas de transferência dos menores infratores alojados no Presídio de Muriaé para o centro de internação de Juiz de Fora, que atende à região da Zona da Mata, descabida se revela a judicialização da questão, sob pena de afronta ao princípio da Separação dos Poderes. 
vv. Conforme orientação pacífica de Tribunal Superior, aplicável por analogia ao caso concreto, não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário quando impõe o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratarem de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos.” (Doc. 2, p. 270, destaquei)

Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2°, 3°, inciso V, e 227, caput e § 3º, inciso V, da Constituição da República (Doc. 2, p. 297-311). Narra que ajuizou a presente ação civil pública com o objetivo de que seja determinada a criação de unidade de atendimento socioeducativo para menores infratores na Comarca de Muriaé. Afirma que adolescentes “vêm sendo, invariavelmente, custodiados no Presídio de Muriaé, local que não atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente” (Doc. 2, p. 298). Sustenta, em síntese, a “possibilidade jurídica de determinação judicial para o Poder Executivo concretizar políticas públicas constitucionalmente definidas, como no presente caso, em que o comando constitucional exige, com absoluta prioridade, a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, claramente definida no Estatuto da Criança e do Adolescente” (Doc. 2, p. 306). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão ora recorrido e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial.
O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 337-344).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 349-350).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 220 (Doc. 5).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 12).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 15).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei)

Nada obstante, in casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo negativo de retratação, assentou que não houve omissão da Administração Estadual, in litteris:

“Todavia, no caso em testilha, conforme expressamente consignado no acórdão dos embargos infringentes, a despeito da denúncia realizada pelo Ministério Público de que os menores infratores submetidos a medidas socioeducativas estariam sendo alojados no Presídio de Muriaé, em situação flagrantemente diversa da que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 123 e 185, como se sabe tais circunstâncias não justificam a automática intervenção do Judiciário a fim de que seja imediatamente construído um centro de internação para os menores infratores naquela localidade. 
Nesse vértice, cumpre salientar que no caso concreto a comarca de Muriaé se insere na região da Zona da Mata, e conforme consignado pelo Estado de Minas Gerais às fls. 621v, amparado pelos dados elaborados pela Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (SUASE), os menores sujeitos à internação são submetidos aos centros mais próximos, seja do Juízo solicitante, ou do município de domicílio dos pais ou dos responsáveis pelo menor. 
Ademais, oportuno ressaltar que inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tenha havido tentativas ineficazes de transferência destes menores infratores do Presídio de Muriaé para o centro de internação de Juiz de Fora — responsável pelo Território da Mata que atende à região. 
Registre-se, outrossim, que de acordo com a Nota Técnica 2/2024 — Processo 1080.01.0044208/2024-77 — DEMANDA DE VAGAS DA COMARCA DE MURIAÉ X INSTALAÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA foram apresentadas as seguintes considerações: 
(...)
Nesse diapasão, ainda que ausente unidade socioeducativa para internação de menores infratores no Município de Muriaé, certo é que, nos termos da conclusão da Nota Técnica 2/2024 — Processo 1080.01.0044208/2024-77 - DEMANDA DE VAGAS DA COMARCA DE MURIAÉ X INSTALAÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA, não se trata de ação prementemente necessária a implementação de Unidade Socioeducativa naquela Município e, inclusive, foi ressalvada a possibilidade de novo estudo, se houver alteração no contexto fático da região (fl. 523). Logo, não deve ser exercido o juízo de retratação.” (Doc. 12, p. 11 e 13, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido está harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas, que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando  latente a ausência ou deficiência grave do serviço, não devidamente configurada no presente caso.
A ausência de omissão da Administração, consoante consignado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ou não, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine.
Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.459.089-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/11/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.458.475-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FALHAS NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO. FUNDAMENTAÇÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.525.240, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/11/2024, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA PINHEIROS III. TRANSFERÊNCIA DE DETENTOS POR SUPERLOTAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER IRREGULARIDADE OU OMISSÃO NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.501.100, de que fui relator, DJe de 26/03/2025, destaquei)

Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente